Tribunal: TJDFT
Processo: 0711743-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0711743-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE REU: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de ação rescisória ajuizada por CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE em desfavor do DISTRITO FEDERAL objetivando a desconstituição do acórdão 1632649, proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos da ação indenizatória 0754607-67.2021.8.07.0016. Referido julgado restou ementado nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO COMISSIVO - DANOS MORAIS - NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais, por alegados excessos, que teriam sido praticados por agentes do Estado, no momento da sua prisão, ocorrida em fevereiro de 2018. 2. A responsabilidade civil do Estado em caso de atos comissivos necessita da demonstração do ato, do dano e do nexo de causalidade, requisitos que não se encontram presentes no caso em debate. 3. Aduz o recorrente que foi exposto a situação vexatória, pois, quando ocorreu o cumprimento de mandado de prisão, foi preso em sua residência no início do dia. Informa que naquela situação ficou imobilizado somente de cuecas, ante o olhar dos agentes policiais e que não lhe foi permitido vestir roupas do seu tamanho, nem calçar sapatos. 4. A parte recorrente não comprovou minimamente suas alegações, deixando de cumprir com seu ônus probatório, conforme legalmente previsto no art. 373, I, do CPC. Não há comprovação do(s) suposto(s) ato(s) excessivo(s) dos agentes de polícia, ou abuso de autoridade - considerando que estavam atuando em legítimo dever legal, ante a existência de operação de combate a drogas e do respectivo mandado de prisão -, nem de qualquer dano moral impingido à parte. 5. A imagem apresentada como sendo do momento da condução do recorrente, não demonstra estar ele exposto ao vexame, ou ridículo, sendo que as roupas que veste são compatíveis com seu tamanho. O fato de estar sem chinelos, ou outro calçado, não conduz ao entendimento de ocorrência de nenhuma forma de excesso, ou constrangimento, até mesmo porque não comprovado o motivo de assim o estar. 6. Portanto, no caso, não se constatou a violação de qualquer direito de personalidade e a confirmação da sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral é medida que se impõe. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. (Acórdão 1632649, 07546076720218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O autor fundamenta sua pretensão rescisória com base no art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil. Inicialmente, afirma que foi proposta ação indenizatória em decorrência da situação vexatória a que foi exposto no momento de cumprimento do Mandado de Prisão 31405/2018, expedido na ação penal 0000811-58.2018.8.07.0001. Conta que o referido mandado foi cumprido no endereço Q. 17, Conjunto F, Casa 25 – Apt. 04, no Paranoá/DF, por volta das 5h45 do dia 06 de fevereiro de 2018, e que a porta foi arrombada pelos policiais enquanto o autor ainda estava procurando a chave da casa, não havendo tempo hábil para localizar as chaves e tampouco colocar uma vestimenta adequada, sendo o autor prontamente algemado e colocado no tapete bege da sala de estar. Conta que no momento da prisão, constatou a presença de uma policial mulher, razão pela qual solicitou a vestimenta de uma bermuda e que, enquanto ainda estava rendido, começaram a chegar testemunhas do povo, boa parte do sexo feminino, colocando o autor em situação de manifesto constrangimento. Ressalta que “do momento do arrombamento do imóvel até a chegada das testemunhas do povo houve lapso temporal de aproximadamente 01 hora e 30 minutos, tempo em que Carlos permaneceu de cueca branca rendido no chão da sala, bem como o imóvel era revistado. Após a chegada das testemunhas do povo, Carlos ainda permaneceu no mesmo estado, ainda impedido de vestir-se, por mais 1h 40 minutos, aproximadamente”. Relata que após mais de 03 (três) horas algemado e de cueca no chão, foi lhe entregue uma bermuda de tamanho inferior, que nem sequer fechava o zíper, além disso, não foi permitido o uso de chinelos. Acrescenta, ainda, que, já na delegacia, foi negado o direito ao telefonema para um advogado de sua confiança. Argumenta que apesar do acordão rescindendo mencionar que o requerente não se desincumbiu do seu ônus, jamais iria se submeter a tal situação constrangedora, restando comprovado o excesso dos policiais, em conduta tipificada no art. 13 da Lei de Abuso de Autoridade (Lei 13.869/19). Tece considerações sobre a responsabilidade objetiva do Estado e sinaliza que o acordão rescindendo deixou de atribuir responsabilidade pelos trajes e ausência de calçados aos agentes de polícia, que violaram o dever de guarda e responsabilidade da pessoa detida. Arrazoa sobre a interposição do recurso extraordinário, o qual foi considerado deserto apesar da boa-fé do requerente em prontamente sanar o vício, recolhendo o valor das custas. Defende a presença dos requisitos da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão da ação 0754607-67.2021.8.07.0016. Pede a concessão da gratuidade de justiça. Requer a procedência da ação para que seja desconstituída a coisa julgada do acórdão rescindendo e novamente seja rejulgada a causa, concedendo-se a indenização pleiteada ao autor. Pelo despacho de ID. 57915946, foi solicitado ao requerente que se manifestasse, nos termos do art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, sobre os temas apontados, assim como apresentasse documentos que amparasse o pedido de gratuidade justiça. Em atenção, o requerente apresentou a petição de ID. 58268692, e comprovou o recolhimento das custas processuais (ID. 58268693). É o relatório. Decido. A ação rescisória, ação autônoma de impugnação. Constitui procedimento de natureza excepcionalíssima, cabível apenas quando observadas as hipóteses legalmente previstas, sob pena de ofensa ao instituto da res judicata (arts. 505, 507 e 508 do Código de Processo Civil) e ao princípio basilar da segurança jurídica. No caso, o autor fundamenta o presente pedido de rescisão da sentença (acórdão) da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, com base no art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão rescindendo não analisou a situação constrangedora ao qual foi submetido em decorrência do excesso da atuação policial, incorrendo na conduta tipificada do art. 13 da Lei 13.869/2019, de modo que restou comprovada a responsabilidade objetiva do Estado, ensejando o dever de indenização. Ocorre, contudo, que o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não prevê como hipótese de cabimento a ação rescisória contra sentenças proferidas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995, que trata dos Juizados Especiais. Com efeito, o art. 21 do RITJDFT prevê expressamente que somente caberá a ação rescisória contra as sentenças proferidas em 1o grau de jurisdição e os acórdãos das Turmas Cíveis, além de cabível a rescisão dos próprios julgados das Câmaras Cíveis: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) IV - a ação rescisória de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados; (...) VIII - continuidade de julgamento da ação rescisória, nos termos do art. 120, inciso I. (Incluído pela Emenda Regimental no 11, de 2018) Além disso, o art. 59 da Lei 9.099/1995 afasta terminantemente a ação rescisória nas causas submetidas ao rito sumaríssimo. Art. 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei. Nesse cenário, revela-se patente que a presente ação rescisória não ultrapassa a barreira inicial, haja vista a manifesta inadequação da via eleita, ante a expressa vedação ao cabimento da rescisória contra acórdão de Turma Recursal. Por corolário, esta c. Câmara Cível não possui competência para apreciar a rescisória contra sentença/acórdão prolatado sob o rito dos juizados especiais. A respeito, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal, reafirmando seu entendimento, decidiu que deve ser observada a vedação expressa do art. 59 da Lei 9.099/1995: EMENTA Agravo regimental em mandado de injunção. Decisão em que se negou seguimento à impetração. Pretensão ao ajuizamento de ação rescisória no âmbito do sistema dos juizados especiais, ao arrepio da legislação de regência. Inexistência de direito constitucionalmente assegurado ao impetrante, cujo exercício estivesse obstado em razão de eventual vácuo normativo. Ausência, ademais, de matéria constitucional nessa controvérsia. Agravo regimental a que se nega provimento. 1.No sistema dos juizados especiais, inexiste norma legal a prever o ajuizamento de ações rescisórias. 2. Esse fato não equivale à falta de norma regulamentadora que inviabilize o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania a que se refere o dispositivo constitucional que instituiu o mandado de injunção entre nós. 3. Inexiste, ademais, violação do princípio da igualdade, sendo certo, ainda, que o STF já decidiu – e sob a sistemática da repercussão geral – que inexiste matéria constitucional nessa discussão (AI no 808.968-RG/RS-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (MI 7337 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) Na mesma linha de entendimento da Excelsa Corte, destaco o recente julgado desta 1a Câmara Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZADO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 59 DA LEI N. 9.099/95. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O interesse processual resulta da necessidade de se buscar a tutela jurisdicional para satisfação de um interesse substancial, aliada à utilidade do provimento jurisdicional perseguido e da adequação do meio utilizado para satisfação desse interesse. 2. Em razão da inexistência de adequação da via eleita, por ausência de seu cabimento legal, nos termos do art. 59 da Lei n. 9.099/95, as partes processuais são desprovidas de interesse processual para rescindir a sentença, transitada em julgado, proferida por juízo de juizado especial. 3. Inexiste possibilidade de relativizar a coisa julgada formada por sentença proferida por juizado especial, sob o argumento de que seria inconstitucional o art. 59 da Lei n. 9.099/95, "por não se tratar de matéria constitucional" a questão relativa a não admissibilidade de ação rescisória destes julgados, conforme decidido pelo Plenário do STF ao julgar a afetação ao rito da repercussão geral do Agravo de Instrumento n. 808.968/RS. (Precedente: MI 7337 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) 4. Agravo de interno conhecido e não provido. (Acórdão 1401079, 07094078520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais disso, inclusive para que não se alegue omissão/ausência de fundamentação, na forma do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, vale registrar que o precedente apontado pelo requerente na petição de ID. 58268692, não se aplica ao caso dos autos. Isso porque, o que restou decidido no RE 586.068/PR, pelo Supremo Tribunal Federal refere-se à hipótese pela qual se permitiria a desconstituição da coisa julgada quando o título judicial apresentou interpretação constitucional destoante do que afirmado pelo Plenário do STF em controle concentrado ou difuso de constitucionalidade, podendo-se utilizar-se da via do art. 535, § 5o do Código de Processo Civil, ou da ação rescisória, a depender da data de trânsito em julgado dessa decisão pela Suprema Corte. Nessa única circunstância, é que se admitira o ajuizamento de ação rescisória contra sentença proferida pelo rito da 9.099/1995, já que não se poderia tolerar uma decisão contrária ao entendimento firmado pela Corte Constitucional no seu exercício principal de intérprete e protetora da Constituição. De todo modo, certamente esse não é o caso dos autos. Além disso, observa-se que a parte autora não demonstra minimamente a presença dos requisitos para o ajuizamento da ação rescisória com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, já que não demonstrado indícios de que o acórdão rescindendo violou a norma jurídica ou mesmo incorreu em erro de fato, sem o qual, o resultado do julgamento seria outro. Na verdade, pela simples análise da sentença e do acórdão da turma recursal, verifica-se que o autor pretende apenas rediscutir a decisão judicial que considera como injusta e que agora se encontra sob o manto da coisa julgada. Além disso, não se pode olvidar do aparente propósito de retardar a satisfação do crédito perseguido no cumprimento de sentença, no qual o autor figura como devedor, em decorrência de sua sucumbência. Com efeito, além de não ser a via adequada, por expressa vedação legal, a presente ação rescisória não reúne quaisquer dos requisitos previstos no art. 966 do Código de Processo Civil, já que, por evidente, apensa intenta rediscutir a matéria apreciada pela Turma Recursal. Nesse sentido: AGRAVOINTERNO. AÇÃORESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. ÓBICE LEGAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA IMPERATIVA. 1. Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. art. 966 do CPC, e vislumbrando-se que a pretensão deduzida é de instaurar nova discussão acerca dos fatos da causa, o indeferimento da petição inicial daaçãorescisóriae a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impunha, por se tratar de intento desprovido de base jurídica. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1727757, 07301533720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO À LEI. INEXISTÊNCIA. ERRO DE FATO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas. 2. É improcedente a ação rescisória que, sob o pretexto de violação à lei e de erro de fato, é proposta com a finalidade única de substituir o recurso não inadmitido interposto no processo originário para, assim, rediscutir o acórdão, que reformou a decisão favorável ao seu interesse. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1432023, 07038499820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante do descumprimento dos requisitos processuais, impõe-se o indeferimento da petição inicial, porquanto ausente os requisitos de admissibilidade da ação rescisória. Por fim, em relação ao pedido de gratuidade de justiça, vale ressaltar que foi oportunizado ao autor a apresentação de documentos que comprovassem a alegada situação de hipossuficiência, contudo, o autor não trouxe os documentos e recolheu as custas relativas à ação rescisória, o que deve ser considerado como ato incompatível, por preclusão lógica, com o pedido de gratuidade, conforme entende a remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTOR. RECOLHIMENTO TEMPESTIVO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. ATO INCOMPATÍVEL. PEDIDO DA RÉ. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA E NÃO ELIDIDA. BENESSE CONCEDIDA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRETENSÃO RESCISÓRIA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 966, INCISOS III, IV, VII E VIII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DOLO DA PARTE VENCEDORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. PROVA NOVA. NÃO EVIDENCIAÇÃO. RESCISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. 1. O recolhimento das custas iniciais da ação rescisória prejudica, por preclusão lógica, a análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. (...) 16. Ação rescisória admitida. Preliminar rejeitada. Pedido julgado improcedente. (Acórdão 1792727, 07513017520208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em vista disso, deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Em razão do indeferimento da inicial, conforme acima exposto, fica o autor dispensado, neste ato, do recolhimento do deposito de 5% sobre o valor da causa, previsto no inciso II do art. 968, do CPC, ficando advertido, desde já, que eventual interposição de recurso devera vir acompanhada do comprovante do aludido deposito. Com base nessas considerações, INDEFIRO a petição inicial e EXTINGO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 330, I e III, ambos do Código de Processo Civil, e com base no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Não concedo a gratuidade de justiça. Custas pelo autor, se houver. Sem honorários advocatícios, uma vez que a relação processual não foi angularizada. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator